Tribunal: TJDFT
Processo: 0731205-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0731205-36.2020.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: GUILHERME CARLOS FELICIANO DE LIMA DESPACHO Não há comprovante de pagamento do preparo. Ao apelante para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). I. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR